Tribunal: TJMT
Processo: 1044996-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044996-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANDERSON YUKIO KIDO - CPF: 064.306.658-60 (RECORRIDO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

INSURGÊNCIA DO BANCO RECLAMADO. COMPRA PRESENCIAL. DEVER DE CUIDADO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência de manutenção de cobrança por suposta compra fraudulenta.

2. A hipótese discutida nos autos não se trata de fraude, uma vez que, da análise das faturas acostadas, verifica-se que as compras impugnadas foram feitas de forma pessoal, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do titular do cartão.

3. O reclamante deixou de apresentar prova alguma que indique ter sofrido fraude, sequer o extravio do cartão.

4.

Ante a ausência de elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, deve ser julgado improcedentes os pedidos iniciais.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado Banco do Brasil em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de repetição de indébito simples.

Inconformado, o banco alega, dentre outros, a legitimidade dos procedimentos adotados, ausência de conduta ilícita e de responsabilidade, não configuração de danos morais e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023